Tribunal: TJES
Processo: 0019938-51.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Violação aos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2023-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019938-51.2016.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ALOISIO ANTONIO BATISTA CUNHA e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha/ES que, nos autos da Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa ajuizada em face de
ALOÍSIO ANTÔNIO BATISTA CUNHA
e
BENEDITO MUNIZ DA ROCHA FILHO
, declarou a prescrição da pretensão punitiva intercorrente, extinguindo o feito com julgamento do mérito, com fulcro no art. 487, inciso II, do CPC.

Irresignado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
alega que não há que se falar em prescrição intercorrente no caso em questão, uma vez que deve ser enquadrado ao caso o entendimento do STF (Tema nº 1.119) quanto a irretroatividade do novo regime prescricional previsto na Lei nº 14.230/21.

Apesar de ter sido devidamente intimada (fl. 393), a parte apelada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha/ES que, nos autos da Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa ajuizada em face de
ALOÍSIO ANTÔNIO BATISTA CUNHA
e
BENEDITO MUNIZ DA ROCHA FILHO
, declarou a prescrição da pretensão punitiva intercorrente, extinguindo o feito com julgamento do mérito, com fulcro no art. 487, inciso II, do CPC.

Irresignado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
alega que não há que se falar em prescrição intercorrente no caso em questão, uma vez que deve ser enquadrado ao caso o entendimento do STF (Tema nº 1.119) quanto a irretroatividade do novo regime prescricional previsto na Lei nº 14.230/21.

Apesar de ter sido devidamente intimada (fl. 393), a parte apelada não apresentou contrarrazões.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

Inicialmente, convém tecer breves considerações acerca da controvérsia posta em juízo.

Originalmente, trata-se de Ação Civil por Ato de Improbidade Administrativa, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO, em desfavor de
ALOÍSIO ANTÔNIO BATISCA CUNHA
e
BENEDITO MUNIZ DA ROCHA FILHO,
com base o Procedimento Preparatório GAMPES nº 2014030353559. Consta dos autos que, após as investigações realizadas, “verificou-se que o servidor Benedito Muniz da Rocha Filho, além de exercer as atribuições de técnico em radiologia no Hospital Bezerra de Faria com carga horária de 24 horas semanais (nas terças feiras de 19h00min às 07h00min e nas quintas feiras de 07h00min às 19h00min (fls. 64/65), também trabalha como servidor celetista do Hospital Santa Rita de Cássia, de segunda a sexta de 11h00min às 16h03min com intervalo de 15 minutos, totalizando uma carga horária mensal de 120 horas ” (fl. 03).

Seguindo o
iter
procedimental, foi proferida a sentença, nos moldes acima delineados, sob os seguintes fundamentos:

Acerca dos princípios norteadores da administração pública, informa o art. 37,
caput
, da Constituição Federal, que qualquer Poder da União, dos Estados, do Distrito Federal ou do Município deverá obedecer aos cânones da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência, entre outros.

A respeito da probidade exigida do agente público, dispõe a Lei 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa - LIA) que são atos de improbidade aquelas condutas que visem ao enriquecimento ilícito (
art. 9º
), cause lesão ao patrimônio público (
art. 10
) ou atente contra os princípios da administração pública (
art. 11
), desde que praticadas por agente público, servidor ou não, contra a administração direta, indireta ou fundacional de qualquer um dos Poderes da Federação.

Ademais, após as alterações trazidas pela Lei n
o
14.230/2021, a LIA trouxe novos prazos de prescrição geral e intercorrente às ações de improbidade, nos seguintes termos:

Art. 23
. A ação para a aplicação das sanções previstas nesta Lei prescreve em
8 (oito) anos, contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência
. (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)[...]

§ 1º A instauração de inquérito civil ou de processo administrativo para apuração dos ilícitos referidos nesta Lei suspende o curso do prazo prescricional por, no máximo, 180 (cento e oitenta) dias corridos, recomeçando a correr após a sua conclusão ou, caso não concluído o processo, esgotado o prazo de suspensão. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 2º O inquérito civil para apuração do ato de improbidade será concluído no prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias corridos, prorrogável uma única vez por igual período, mediante ato fundamentado submetido à revisão da instância competente do órgão ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 3º Encerrado o prazo previsto no § 2º deste artigo, a ação deverá ser proposta no prazo de 30 (trinta) dias, se não for caso de arquivamento do inquérito civil. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 4º O prazo da prescrição referido no caput deste artigo interrompe-se
: (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

I - pelo ajuizamento da ação de improbidade administrativa
; (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

II - pela publicação da sentença condenatória; (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

III - pela publicação de decisão ou acórdão de Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal que confirma sentença condenatória ou que reforma sentença de improcedência; (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

IV - pela publicação de decisão ou acórdão do Superior Tribunal de Justiça que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência; (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

V - pela publicação de decisão ou acórdão do Supremo Tribunal Federal que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 5º Interrompida a prescrição, o prazo recomeça a correr do dia da interrupção, pela metade do prazo previsto no caput deste artigo.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 6º A suspensão e a interrupção da prescrição produzem efeitos relativamente a todos os que concorreram para a prática do ato de improbidade. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 7º Nos atos de improbidade conexos que sejam objeto do mesmo processo, a suspensão e a interrupção relativas a qualquer deles estendem-se aos demais. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 8º O juiz ou o tribunal, depois de ouvido o Ministério Público, deverá, de ofício ou a requerimento da parte interessada, reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão sancionadora e
decretá-la de imediato
, caso, entre os marcos interruptivos referidos no § 4º, transcorra o prazo previsto no § 5º deste artigo. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

Acerca da retroatividade da aplicação das referidas alterações legislativas aos processos em curso, pontuo que apesar de reconhecida a Repercussão Geral (Tema 1199), no bojo do ARE 843989, pelo excelso Supremo Tribunal Federal, o relator Ministro Alexandre de Moraes decidiu que “
não se afigura recomendável o sobrestamento dos processos nas instâncias ordinárias
”.

Desse modo, apesar das judiciosas argumentações do
Parquet
, verifico que a previsão legislativa para decretação imediata da prescrição nos processos em curso não modulou os efeitos quanto à sua aplicabilidade, de forma que, considerando que esta ação foi ajuizada em 28/06/2016, tendo decorridos quase
6 (seis)
anos entre os marcos interruptivos, reconheço a prescrição intercorrente, em observância ao artigo 23-A, § 8º, da Lei 8.429/92.

3.
DISPOSITIVO

À luz do exposto,
DECLARO
prescrita a ação, extinguindo o feito com o julgamento de mérito, com fulcro no artigo 487, II, do CPC.

Sem condenação ao pagamento de custas, tendo em vista que não restou comprovada a má-fé por parte do autor. Sem condenação em honorários.

Neste sentido, cinge-se a controvérsia recursal sobre a declaração da prescrição da pretensão punitiva, em que o apelante requer que o processo retorne à fase de conhecimento e regular tramitação.

Pois bem.

A Lei nº 8.429/92, que trata sobre as sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade administrativa, referente ao §4º do art. 37 da Constituição Federal, foi alterada recentemente pela Lei nº 14.230/21. A mudança realizada modificou substancialmente a lei anterior, tanto no que concerne às disposições processuais, quanto às normas materiais, reformulando procedimentos, tipos e sanções dos atos de improbidade administrativa.

A solução da questão jurídica posta nestes autos passa pela análise específica de duas inovações provocadas pela Lei nº 14.230/21: o reconhecimento de que a ação de improbidade administrativa possui caráter sancionatório e a alteração dos prazos prescricionais.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário com Agravo – ARE n.º 843989/PR (Tema 1.199) que tratou sobre a definição de eventual (IR)RETROATIVIDADE das disposições da Lei 14.230/2021, em especial, em relação: (I) A necessidade da presença do elemento subjetivo – dolo – para a configuração do ato de improbidade administrativa, inclusive no artigo 10 da LIA; e (II) A aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente, onde fixou as seguintes teses:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

(ARE 843989, Relator (a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022). (Grifo nosso).

Este já está sendo o seguimento dos E. Tribunais Pátrios, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TEMA 1199 DO STF. IRRETROATIVIDADE DO NOVO REGIME PRESCRICIONAL PREVISTO PELA LEI 14.230/2021. RECURSO DESPROVIDO. 1. Insurgência da agravante com relação à decisão que desacolheu a tese de prescrição intercorrente nos autos da ação civil pública que tem como objeto a prática de ato de improbidade administrativa que lhe é imputada. 2. A Lei n.º 14.230/2021 alterou substancialmente o diploma legal atinente à Improbidade Administrativa. A aplicação de suas disposições, mormente quanto à (ir) retroatividade das modificações foi objeto do Tema 1199 no Supremo Tribunal Federal, que, por ocasião do efetivo julgamento do leading case (ARE 8439891), fixou, com relação à prescrição, a seguinte tese: "4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei." 3.
Considerando que a prescrição intercorrente se reveste de caráter processual, a corroborar a incidência ex nunc das modificações, e que a Lei n.º 14.230/2021 entrou em vigor em 26.10.2021, ainda não transcorreu, a contar do início de sua vigência, o prazo prescricional intercorrente, o que justifica o desprovimento do recurso aviado
.AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO, UNÂNIME. (TJ-RS - AI: 51157378720228217000 PORTO ALEGRE, Relator: Ricardo Torres Hermann, Data de Julgamento: 26/10/2022, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 27/10/2022) (grifo nosso).

CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. TEMA 1.199, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCIDÊNCIA SUPERVENIENTE DA LEI Nº 14.230/2021. PRESCRIÇÃO. IRRETROATIVIDADE. APLICAÇÃO DE SANÇÃO. PROCEDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. - O Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema 1.199, por unanimidade fixou a seguinte tese: "1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei"-
Firmado o entendimento de que o novo regime prescricional é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporárias a partir da publicação da Lei 14.230/2021, deve ser reformada a sentença que pronunciou a prescrição e deixou de aplicar as sanção previstas no art. 12 da LIA
- Afastada a prescrição e reconhecida a prática da conduta descrita no art. 10, inciso IX, da LIA, deve ser acrescida a condenação de ressarcimento ao erário a sanção de suspensão dos direitos políticos do réu por 8 (oito) anos (TJ-MG - AC: 10000221565138001 MG, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 22/11/2022, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/11/2022) (grifo nosso).

Assim, considerando que anteriormente não continha previsão de prescrição intercorrente, assim como havia contagem de prazo de forma diferente, a única interpretação que se verifica compatível com todo o exposto é aquela que fixa a contagem do prazo da prescrição intercorrente fixado pela nova legislação a partir de seu advento.

In casu
, não há que se falar em retroatividade da lei mais benéfica, devendo ser seguido o entendimento firmado no STF. Neste sentido, a corroborar a incidência
ex nunc
das modificações, e que a Lei n.º 14.230/2021 entrou em vigor em
26.10.2021
, ainda não transcorreu, a contar do início de sua vigência, o prazo prescricional intercorrente.

Por fim, em que pese ter o digno Juiz sentenciante determinado o reexame necessário, entendendo aplicável, por analogia, o artigo 19 da Lei nº 4.717/1965, registro que a presente ação civil pública, cujo pedido inicial foi julgado improcedente, visa à condenação da parte ré nas sanções previstas no artigo 12, III, da Lei nº 8.429/1992 - Lei de Improbidade Administrativa.

A possibilidade de reexame necessário nesta hipótese é objeto do Tema nº 1.042 no Superior Tribunal de Justiça, pendente de julgamento, que, até então, entendia pela aplicação analógica da Lei da Ação Popular para determinar a reexame necessário nas sentenças de improcedência proferidas em ações civis públicas por improbidade administrativa.

Contudo, a Lei de Improbidade Administrativa foi recentemente alterada pela Lei nº 14.230/2021, que incluiu o artigo 17-C, cujo § 3º afastou a sujeição do reexame necessário para as sentenças fundadas na aludida lei. Confira-se:

Art. 17-C. A sentença proferida nos processos a que se refere esta Lei deverá, além de observar o disposto no art. 489 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 ( Código de Processo Civil): (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

(...)

§ 3º Não haverá remessa necessária nas sentenças de que trata esta Lei.

Assim, diante da regra expressa na nova Lei de Improbidade Administrativa, resta superado o antigo entendimento acerca da aplicação analógica do artigo 19 da Lei nº 4.717/1965 - Lei da Ação Popular, não devendo, portanto, ser conhecida a presente remessa.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença, de modo a afastar o reconhecimento do instituto da prescrição intercorrente da pretensão punitiva, uma vez que diante da irretroatividade da norma processual, determinada pelo entendimento do STF.

Outrossim,
NÃO CONHEÇO
da remessa necessária, pelos motivos acima aduzidos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. POLICIAL MILITAR. ALTERAÇÕES NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PELA LEI N.° 14.230/21. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CARACTERIZADA. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. NÃO APLICADO. TEMA 1.199 DO STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA.

1.
A Lei nº 8.429/92, que trata sobre as sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade administrativa, referente ao §4º do art. 37 da Constituição Federal, foi alterada recentemente pela Lei nº 14.230/21. A mudança realizada modificou substancialmente a lei anterior, tanto no que concerne às disposições processuais, quanto às normas materiais, reformulando procedimentos, tipos e sanções dos atos de improbidade administrativa.

2.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema nº 1.199, com repercussão geral reconhecida, decidiu pela não retroatividade da prescrição intercorrente instituída pela Lei nº 14.230/21, que alterou a Lei nº 8.429/92, aos processos em curso.

3.
Assim, considerando que anteriormente não continha previsão de prescrição intercorrente, a única interpretação que se verifica compatível com todo o exposto é aquela que fixa a contagem do prazo da prescrição intercorrente fixado pela nova legislação a partir de seu advento.

4.
Diante da regra expressa na nova Lei de Improbidade Administrativa, resta superado o antigo entendimento acerca da aplicação analógica do artigo 19 da Lei nº 4.717/1965 - Lei da Ação Popular, não devendo, portanto, ser conhecida a presente remessa.

5.
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Remessa necessária não conhecida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Outrossim, NÃO CONHECER da remessa necessária.